Tribunal: TCU
Processo: 027.069/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em face da impugnação total das despesas em razão da não comprovação da boa e regular aplicação do recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Boca do Acre/AM, no exercício 2011, para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Maria das Dores Oliveira Munhoz, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Maria das Dores Oliveira Munhoz, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 36.606,00 17/3/2011 36.606,00 4/4/2011 33.702,00 4/5/2011 2.904,00 5/5/2011 36.606,00 3/6/2011 36.606,00 6/7/2011 36.606,00 2/8/2011 36.606,00 5/9/2011 36.606,00 4/10/2011 36.606,00 3/11/2011 36.606,00 2/12/2011 9.3. aplicar à Sra. Maria das Dores Oliveira Munhoz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para a adoção das medidas que entender cabíveis.